Tribunal: CARF
Processo: 10120.731059/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.731059/2012-82
ACÓRDÃO
2401-012.492 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOMAFERTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
NULIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Não padece de nulidade o auto de infração que contém todos os
elementos e motivos ensejadores da exigência fiscal e que permite ao
contribuinte compreender perfeitamente o que lhe está sendo exigido,
ofertando-lhe o amplo direito de defesa e o contraditório.
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO CONTRADIZ O MÉRITO DAS RAZÕES
EXPOSTAS PELO JULGADOR DE 1a INSTÂNCIA.
O julgamento de 1a instância analisou as razões da impugnação, que se
baseavam na existência de recolhimentos, com a apresentação de GPS, que
teriam quitado antecipadamente os valores exigidos nos autos de infração
e explicou, detidamente, porque esses recolhimentos não foram
considerados e porque não havia exigências em duplicidade. O recurso não
traz razões de mérito para que se modifique o disposto pelo julgamento
recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 04 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.492 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731059/2012-82
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Rodrigo
Amorim (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte acima identificado foram lavrados três autos de
infração, assim discriminados, conforme relatório da autoridade julgadora de 1a instância (fl.
1.437):
a) DEBCAD 37.381.874-2 - Valor R$ 119.905,72 - Descumprimento de obrigação
principal parte patronal (contribuições relativas a diferenças de SAT e
EMPRESA);
b) DEBCAD 37.381.875-0 - Valor R$ 72.755,46 - Descumprimento de obrigação
principal Contribuição Social a cargo do Trabalhador, e
c) DEBCAD 37.381.876-9 - Valor R$ 22.779,61 - Descumprimento de obrigação
principal Contribuições Sociais devidas a terceiros.
Os valores acima citados incluem o tributo, multa de ofício (75%) e multa de mora
(verificando-se a situação mais benéfica ao autuado) e juros de mora atualizados até 11/2012,
conforme discriminativo de folha 2.
No relatório fiscal de folhas 53 e seguintes, narra a autoridade fiscal autuante que
para o período compreendido entre 01/2008 a 12/2008 (inclusive o 13o salário) realizara um
cotejamento, em cada competência, dos valores pagos a título de remuneração constantes das
folhas de pagamento do contribuinte com os dados informados nas GFIP apresentadas.
Identificara as diferenças entre as folhas de pagamento e as GFIP do contribuinte. Aplicara as
alíquotas de apuração do crédito previdenciário de acordo com a legislação vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores e deduzira dos montantes devidos os valores pagos a título de
salário família e salário maternidade.
Além disso, considerou como crédito as Guias Previdência Social - GPS, constantes
da conta corrente do contribuinte, bem como, eventuais débitos já levantados. Constituiu como
valor originário do crédito previdenciário relativo às contribuições sociais o saldo remanescente,
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.492 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731059/2012-82
3
não contemplado pelas GPS pagas e/ou débitos já levantados, das operações anteriormente
efetivadas.
Estão discriminados os fatos geradores, as bases de cálculo e as alíquotas aplicadas
e os documentos analisados.
A contribuinte autuada apresentou impugnação (folhas 127, 552 e 1005) para cada
auto de infração, alegando não ser devedora das quantias reclamadas, apresentando tabelas com
indicação dos valores devidos e recolhidos. Diz que os valores apurados pela fiscalização estariam
em duplicidade e junta cópias das GPS. Em relação ao auto de infração que apurou contribuição
previdenciária parte do empregador sobre a remuneração de seus empregados, faz considerações
específicas para a competência 13/2008 (folha 1006).
A DRJ/RCE analisou a impugnação do contribuinte, aduzindo em suma que:
a) Para o AI n° 37.381.874-2, as diferenças lançadas tiveram origem em
remunerações de segurados não declaradas em GFIP, discriminadas em
planilhas que constam das folhas 71 a 101;
b) A contribuinte alterou as GFIP e as substituiu no sistema GFIP WEB após o início
da ação fiscal e trouxe como prova as declarações alteradas. As GFIP alteradas
não podem ser consideradas;
c) As GPS pagas no código 2208, matrícula CEI 38.730.11444/74 competências
02/2008 a 12/2008 não podem ser aproveitadas porque não existem GFIP
válidas a elas vinculadas. Em relação a GPS competência 13/2008, a diferença
lançada pelo fisco refere-se a valor não declarado em GFIP, portanto não há
como aproveitar a GPS citada;
d) A GPS da competência 13/2008, do CNPJ 0001, já foi apropriada pela
fiscalização, conforme relatório de fls. 9/13. Com relação a GPS da matrícula CEI
50.001.54930/71, na competência 13/2008, não há que considerar, pois não
existe prova de GFIP válida para esta matrícula nesta competência;
e) Em relação aos empregados Pedro, Sheila e Weverson, restou demonstrado que
o empregado Pedro Gomes de Freitas teve a remuneração referente ao 13°
salário informada na GFIP da competência 13/2008, conforme GFIP válida no
sistema GFIP WEB, devendo ser retirado do lançamento - FN2, desta
competência, o valor de R$ 858,31. Quanto aos outros dois segurados, não
houve duplicidade de lançamento;
f) Para o AI n° 37.381.876-9, as diferenças lançadas no auto em tela tiveram
origem em remunerações de segurados NÃO declaradas em GFIP, discriminadas
na planilha de fls 71/101;
g) As GPS pagas no código 2208, mat. CEI n° 38.730.11444/74, competências
02/2008 a 12/2008, não podem ser aproveitadas uma vez que não possuem
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.492 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731059/2012-82
4
GFIP válidas a elas vinculadas, aptas a identificar os obreiros a que se referem.
Em relação a GPS competência 13/2008, a diferença lançada pelo fisco refere-se
a valor NÃO declarado em GFIP. Quanto às GPS do CNPJ: 0001, estas já foram
apropriadas pela fiscalização, conforme relatório de fls. 43/47;
h) Tendo em vista a retificação do AI n° 37.381.874-2, deve-se excluir da
competência 13/2008, Levantamento - FN2, deste auto, o valor de R$ 858,51,
referente à remuneração do segurado Pedro Gomes de Freitas, por já ter sido
declarada em GFIP, devendo permanecer o restante deste crédito inalterado;
i) Em relação ao AI n° 37.381.875-0 as GPS já foram apropriadas pela fiscalização,
ou não foram apropriadas por não possuírem GFIP válidas e quanto aos valores
de contribuição de segurados contribuintes individuais, esses foram declarados
a menor, razão do lançamento de ofício;
j) Em relação aos valores de contribuição dos segurados empregados, pelas
mesmas razões de retificação do AI n° 37.381.874-2, deve-se excluir na
competência 13/2008, Levantamento - SF2, o valor de R$ 68,66.
Concluiu o julgador recorrido por dar provimento parcial à impugnação para excluir
os valores acima relatados, em cada um dos AI.
Regularmente cientificado conforme Aviso de Recebimento na folha 1.462 (em
24/08/2017), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 22/09/2017 (registro na folha
1.464). Em sede de recurso apresenta, em resumo, as seguintes razões:
a) Existe erro formal que eivou de vícios todo o procedimento da fiscalização,
atentando contra os princípios que normatizam a forma e o procedimento;
b) Fala dos princípios que devem nortear a administração pública;
c) Especifica a situação dos segurados Pedro, Sheila e Weverson, que foi tratada
pela DRJ, na competência 13/2008;
d) Diz que a DRJ ter verificado que havia equívoco no lançamento nessa parte
específica representa “vício formal que macula todo o procedimento da
fiscalização” (fl. 1468);
e) O julgador de 1a instância reconheceu que a Recorrente procedeu no
pagamento, contudo, por seguir a linha confeccionada pela fiscalização é que
assentiu em dizer que o contribuinte teria feito o recolhimento de forma errada
e que tais pagamentos não poderiam ser aproveitados;
f) Fala do artigo 106 e seguintes, do CTN e cita doutrina.
PEDE que seja reformada a decisão recorrida para julgar improcedente o Auto de
Infração por conter vícios que ferem o processo administrativo.
É o relatório.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.492 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731059/2012-82
5

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e, atendidas as demais formalidades legais, deve ser
conhecido.
Preliminar de nulidade do procedimento fiscal
O recurso pede que seja declarado nulo o procedimento fiscal porque a DRJ
reconheceu que havia recolhimentos realizados para o período fiscalizado e inclusive reformou
parcialmente os débitos exigidos. Portanto, haveria erro formal a contaminar todo o
procedimento de fiscalização.
Segundo o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Não padece de nulidade o auto de infração que contém todos os elementos e
motivos ensejadores da exigência fiscal, conforme aqui relatado, e que permite ao contribuinte
compreender perfeitamente o que lhe está sendo exigido, ofertando-lhe o amplo direito de defesa
e o contraditório.
O fato de haver recolhimentos, porém que não foram apropriados aos débitos
exigidos porque esses ou não haviam sido declarados em GFIP ou porque essas foram,
inapropriadamente, alteradas após o início do procedimento fiscal, não macula de vício formal
todo o procedimento.
A DRJ analisou pormenorizadamente as GPS acostadas aos autos pelo recorrente e
motivou o aproveitamento ou o não aproveitamento de cada uma delas por competências,
excluindo, em relação a empregados específicos que são citados no recurso (Pedro, Sheila e
Weverton) aqueles que identificou cabíveis.
Caso o contribuinte discordasse das motivações expostas pelo julgador de 1a
instância, poderia rebatê-las com razões de mérito e não alegando vício formal em todo o
lançamento.
Assim, não se verificam nulidades no procedimento fiscal.
Mérito
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.492 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731059/2012-82
6
O recurso enumera uma série de princípios básicos da administração pública, mas
não se verifica no procedimento fiscal qualquer deles que não tenha sido observado e o
recorrente, além do que já foi tratado acima, não aponta a eventual inobservância, em específico.
Em relação aos segurados Pedro, Sheila e Weverton, para a competência 13/2008, a
DRJ já realizou a exclusão de parte do lançamento referente a Pedro, a partir do que se constatou
nas GFIP regularmente entregues e constantes do sistema GFIP WEB. Explicou ainda que em
relação aos outros dois segurados, não houve duplicidade de lançamento.
A partir daí o recurso faz alusão a artigos do CTN que não têm aplicação ao caso
aqui em discussão.
O artigo 106, I, do Código Tributário, trata de retroatividade de lei que seja
expressamente interpretativa. Não há qualquer discussão sobre aplicação retroativa de lei
interpretativa neste procedimento fiscal, que cotejou folha de pagamentos com GFIP e GPS do
contribuinte. A qual o dispositivo de lei meramente interpretativa se refere o recurso?
A seguir cita doutrina para falar de hermenêutica, interpretação e integração de
norma jurídica. Aí cita o artigo 107, do CTN, que é apenas um artigo introdutório do capítulo sobre
regras de interpretação.
Fala em métodos de interpretação das normas jurídicas e tece considerações sobre
o método sistemático.
Ainda sem sentido com o que foi disposto pelo Julgador de 1a instância e a matéria
sobre a qual deveria recorrer, cita o artigo 172, V do CTN para falar de remissão do crédito
tributário, atendendo a condições peculiares e considerações de equidade.
Enfim, o julgamento de 1a instância analisou as razões da impugnação, que se
baseavam na existência de recolhimentos, com a apresentação de GPS, que teriam quitado
antecipadamente os valores exigidos nos autos de infração e explicou, detidamente, porque esses
recolhimentos não foram considerados e porque não havia exigência em duplicidade. Para a única
duplicidade que se verificou, já foi determinado que fosse excluída.
O recurso, além do pedido de nulidade formal de todo o procedimento fiscal, aqui
já rebatido, não traz razões de mérito para que se modifique o disposto pelo julgamento
recorrido.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.492 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731059/2012-82
7

Fl. 1501
DF CARF MF
Original